Tribunal: TJDFT
Processo: 0752483-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752483-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAURICIO SILVA DE CAMARGOS DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 77712036, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por MAURICIO SILVA DE CAMARGOS, in verbis: “Recebo a emenda de ID 77626765. A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 77184311 - Pág. 3), a autorização para a realização da cirurgia de ablação por cateter de fibrilação atrial, que lhe foi prescrito (ID 77626767), para tratamento de doença cardiovascular. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde do autor e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na injustificada demora em analisar a solicitação de autorização (ID 77184322), as alternativas de tratamento proposto ao autor, ainda mais considerando que o procedimento é de cobertura obrigatória, conforme rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 77626768 - Pág. 35). Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para a realização de procedimento cirúrgico, que, caso não seja realizado, resultará risco iminente de eventos embólicos, como, por exemplo, AVC, aumento do volume de átrio esquerdo e piora da função ventricular (ID 77626767). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: [...] Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos destinados à ablação por cateter de fibrilação atrial, conforme solicitado nos relatórios médicos de ID 77184313 e ID 77626767, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 77184308 - Pág. 11). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço do réu indicado na inicial, conforme descrito abaixo: Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, 68 A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70390-150 Intime-se o autor.” Sustenta a agravante-ré, em síntese, que (i) antes da propositura da ação, havia autorizado os procedimentos dentro do prazo, no entanto, houve divergência apenas com relação a um deles (código 30918065) e o médico, instado, não se pronunciou com relação à discordância apresentada, o que, no seu entender, evidencia a ausência de interesse processual na ação originária; (ii) a fixação da multa é indevida, pois a r. decisão liminar foi integralmente cumprida; (iii) o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, assim como gera enriquecimento sem causa à parte adversa e (iv) o prazo de 24h fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, devendo ser estendido para no mínimo cinco dias. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência, eximindo-a do pagamento de multa, ou para reduzir o seu valor. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com relação à preliminar de falta de interesse processual, a questão não foi analisada pela r. decisão agravada, logo, é vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante-ré, citada e intimada da r. decisão liminar, em 24/11/20 (id. 78135445), compareceu aos autos, em 04/12/20, para informar o cumprimento da ordem judicial (id. 78909663), oportunidade em que juntou as guias de autorização emitidas em 30/11/20 (ids. 78909666, 78909667, 78909668 e 78909669) bem como o e-mail encaminhado ao agravado-autor na mesma data (id. 78909670), no qual informou-o das referidas autorizações e enviou-lhe as respectivas guias. Assim, não está evidenciado o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora